Tribunal: STF
Processo: ARE 1594917
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Bolsa Família. Família unipessoal. Portaria MDS 1.003/2024. Limite máximo. Exceção à regra. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo destinado a impugnar acórdão de recurso inominado cível, que julgou a pretensão autoral improcedente.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise da matéria demandaria o reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não pôde ser contemplado com o benefício em razão de ato normativo, que impôs limite máximo permitido de cadastro unipessoal (16% dos cadastros), no município do autor, que, por sua vez, não se enquadra nas exceções à regra estabelecida na Portaria MDS 1.003/2024.

    5. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.